Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702566-78.2025.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Adriana Ribeiro Alvim Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Ribeiro Alvim (Id. 76545452) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem o Distrito Federal ajuizou ação de cobrança de valores indevidamente recebidos pela apelante como “gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público”, de acordo com o art. 21 da Lei local no 4.075/2007, então vigente. Narrou que a Administração Pública promoveu a cobrança de valores indevidamente recebidos pela ré, no período compreendido entre abril de 2003 a julho de 2007, como “gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público”. Informou que a servidora pública não teria exercido o magistério sob o regime de dedicação exclusiva em tempo integral. Por essa razão, a professora não teria legitimidade para receber a mencionada parcela. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 76545448) por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré à devolução do valor de R$ 22.749,65 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Na oportunidade foi destacado que o recebimento da prestação em exame ocorreu com amparo em equívoco por parte da Administração Pública. Por essa razão a servidora pública deveria ter demonstrado sua boa-fé diante do recebimento aludido, o que não teria ocorrido. Em suas razões recursais (Id. 76545452) a recorrente reitera, em síntese, que é legítimo o recebimento da aludida parcela, que perdurou por mais de 4 (quatro) anos. Afirma ainda que deve ser desconstituído o procedimento administrativo que deu origem à cobrança ora exercida pelo Distrito Federal (no 80006436/2016-TIDEM), por suposta ausência de notificação da apelante. Alega que devem ser reconhecidos os efeitos da prescrição em relação à pretensão exercida pelo apelado, estabelecida, a contrario sensu, no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, com a subsequente declaração de inexigibilidade do débito indicado na causa de pedir. Em caráter sucessivo, pugna que seja reduzido o montante a ser ressarcido para R$ 8.321,65 (oito mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76545450). Em suas contrarrazões o Distrito Federal pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 76545454). É a breve exposição. Decido. O recurso merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. O Distrito Federal exerceu a pretensão ao ressarcimento de valores recebidos por Adriana Ribeiro Alvim, referentes à “gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público” (art. 21 da Lei local no 4.075/2007), tendo havido a procedência parcial do pedido. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de desconstituição do procedimento administrativo que deu origem à cobrança ora exercida pelo Distrito Federal, b) o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida, pelo Distrito Federal, para restituição da aludida parcela, e, finalmente, c) a possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos à recorrente como “gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público”, de acordo com o art. 21 da Lei local no 4.075/2007 (atual art. 17, inc. VII, da Lei local no 5.105/2013). O cerne da questão agora em exame consiste na possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, pretendendo-se avaliar seus critérios de validade, de acordo com o art. 2o da Lei no 4.717/1965 que, como se sabe, é a norma jurídica que trata da validade dos atos administrativos no plano substancial. Por essa razão não soaria correto, convém advertir, falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infringência ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada, como esclarecido acima, à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. A esse respeito examinem-se os seguintes posicionamentos doutrinários: “Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. [...] No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo. A importância do controle judicial, convém que se diga, é mais destacada se levarmos em conta os direitos e garantias fundamentais, estatuídos na Constituição. O Judiciário, por ser um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas, assegura sempre um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição. Assim, quando o Legislativo e o Executivo se desprendem de seus parâmetros e ofendem tais direitos do indivíduo ou da coletividade, é o controle judicial que vai restaurar a situação de legitimidade, sem que o mais humilde indivíduo se veja prejudicado pelo todo-poderoso Estado.”[1] "O princípio da universalidade da jurisdição significa a possibilidade de ampla investigação sobre a atividade administrativa por parte do Judiciário, respeitados os limites do mérito das escolhas exercitadas no exercício de competência discricionária”.[2] Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles ainda pontua o seguinte: “Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado."[3] (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame a servidora pública afirma que não teria sido regularmente notificada no curso do procedimento administrativo que deu origem à presente cobrança (Id. 76545452). No mesmo sentido, de acordo com o art. 3o, inc. III, da Lei no 9.784/1999, é direito atribuído ao administrado “formular alegações e apresentar documentos antes da decisão", que devem ser devidamente considerados pela autoridade administrativa. De acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello[4], o procedimento administrativo atende a um duplo objetivo, qual seja o de a) resguardar os administrados, concedendo a estes, a possibilidade de que sejam ouvidos antes da tomada de decisão que irá afetá-los, de modo a expor suas razões, na tentativa de influenciar na decisão a ser proferida, e b) concorrer para uma atuação administrativa mais clara, na qual as decisões proferidas pela Administração passam a levar em conta aspectos a serem indicados pelos administrados, e que poderiam não ser vislumbrados sem essa participação. Consequentemente, essa dialeticidade pode tornar as decisões administrativas mais íntegras e consentâneas com melhor solução para os interesses públicos em questão. Na esteira desse entendimento, o procedimento administrativo passa a ter função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. Aliás, para que seja verificada a validade do ato administrativo deve-se examinar sua pertinência em relação aos princípios constitucionais concernentes ao procedimento respectivo, quais sejam, os princípios[5]: 1) da audiência do interessado, 2) da acessibilidade aos elementos do expediente, 3) da ampla instrução probatória, 4) da motivação, 5) da revisibilidade, 6) da representação e assessoramento, 7) da lealdade e boa-fé, 8) da verdade material, 9) da celeridade processual, 10) da oficialidade, 11) da gratuidade e 12) do formalismo. Dentre os princípios citados destaca-se o da audiência do interessado e o da motivação, que se amoldam perfeitamente ao caso concreto tratado nos autos. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Logo, o administrado interessado deverá participar direta ou indiretamente na deliberação a respeito da questão em análise, apresentado suas considerações e provas, de forma a sustentar seu posicionamento a respeito das questões prévias à decisão a ser proferida. O princípio da motivação obriga o Administrador a declarar todos os motivos que o conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que conduziram à prática do ato administrativo. Esse postulado apresenta dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. No que se refere aos demais princípios, ressalte-se que constituem parâmetros a serem seguidos pelo Administrador na tomada de decisão, evitando-se eventuais arbitrariedades nos procedimentos administrativos. Em síntese, o administrador público deve empreender suas ações com a devida observância dos princípios e das normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades. Por essa razão os atos praticados pelo Poder Público, de natureza discricionária, não devem ser confundidos com a mera e írrita arbitrariedade. A respeito dessa peculiar característica dos atos discricionários, atente-se aos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[6]: “(...) a discricionariedade administrativa corresponde à faculdade que a lei confere à Administração para apreciar o caso concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o direito. Já a arbitrariedade, que deve ser afastada de imediato do campo administrativo, reside na imposição da vontade do administrador, sem a presença de qualquer juízo normativo e sem qualquer pré-definição principiológica, que fundamente ou justifique o ato arbitrário. A sua mera existência configura-se como possibilidade de afronta à segurança jurídica”. Por fim, é importante registrar também o julgamento do RE no 753.654-DF pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo ali sido constatada a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa na consecução de ato administrativo sem a oitiva das partes envolvidas. No recurso extraordinário em destaque percebeu-se ser arbitrária a conduta do Poder Público em realizar procedimento administrativo que atingia a esfera patrimonial do contribuinte, sem que ao menos lhe fosse concedida a oportunidade de manifestação. Examine-se o seguinte trecho do acórdão em questão: “Com efeito, não se pode perder de perspectiva, neste ponto, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que a Constituição da República estabelece que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem a observância do devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo, de outro. Cumpre ter presente, bem por isso, que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão (titular, ou não, de cargo público), não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois cabe enfatizar o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem como no caso, consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5o, LV). (BRASÍLIA, Supremo Tribunal Federal, RE 753654 AgR-DF, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 13/6/2013) Por isso, o Estado deve garantir a ampla defesa e o contraditório, com fundamento no próprio texto constitucional, claro em estabelecer que ninguém poderá ser privado de seus direitos ou seu patrimônio sem a observância do devido processo legal. Em consonância com essa conclusão, Marçal Justen Filho[7] define a existência de vínculo estrito entre o Direito Administrativo e a realização dos direitos fundamentais, definidos basicamente a partir da perspectiva da dignidade humana. Assim, de acordo com os termos da decisão multicitada, deve ser observado o devido processo legal na consecução dos procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição de direitos. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, também aplicável em relação os atos administrativos, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito realizados em contrariedade às normas constitucionais ou infraconstitucionais de regência. Convém ainda citar o Eminente Ministro Celso de Mello (STF)[8] ao definir que os desdobramentos das garantias do princípio do contraditório e da ampla defesa decorreriam em 3 (três) planos: 1) em sede jurisdicional, sendo os princípios reconhecidos em sua forma e finalidade própria, no processo penal e no não-penal, 2) em virtude de acusações em geral, no qual o instituto configura-se como instrumento de defesa para impugnar as alegações que visam a atingir o sujeito a que se destina a acusação e 3) no processo administrativo diante da existência de litigantes. Com a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal deixou-se claro que a interpretação mais adequada da Constituição Federal é aquela que reflete a preocupação do legislador em englobar, na função administrativa, os princípios democráticos para eventualmente limitar as ações do Poder Público. Assim, subsiste a possibilidade de questioná-los, ou de provocar a Administração Pública a explicitar legitimamente a fundamentação de sua atuação. Portanto, demonstra que as ações da Administração têm por finalidade a concretização do interesse público, que corresponde ao atendimento e garantia ao exercício dos direitos fundamentais. Nesse sentido atente-se ao seguinte: “Mas agora a Constituição também resguarda as referidas garantias aos litigantes, em processo administrativo. E isso não é casual nem aleatório, mas obedece à profunda transformação que a Constituição operou no tocante à função da administração pública. Acolhendo as tendências contemporâneas do direito administrativo, tanto em sua finalidade de limitação ao poder e garantia dos direitos individuais perante o poder, como na assimilação da nova realidade do relacionamento Estado-sociedade e de abertura para o cenário sociopolítico-econômico em que se situa, a Constituição pátria de 1988 trata de parte considerável da atividade administrativa, no pressuposto de que o caráter democrático do Estado deve influir na configuração da administração, pois os princípios da democracia não podem se limitar a reger as funções legislativa e jurisdicional, mas devem também informar a função administrativa.” (Supremo Tribunal Federal, RE 753654 AgR-DF, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 13/6/2013) No caso em deslinde o acervo probatório coligido aos autos evidencia que a servidora pública, aos 30 de setembro de 2016 (Id. 76545425, fl. 6), tomou conhecimento a respeito da instauração do procedimento administrativo em questão. Na ocasião a professora argumentou no sentido da suposta legitimidade da mencionada parcela. Houve ainda outra notificação aos 22 de abril de 2024 (Id. 76545425, fl. 59), tendo sido ofertada a respectiva defesa no dia 9 de maio de 2024 (Id. 76545425, fl. 62). Contra o ato administrativo que impôs o débito em questão a professora, devidamente notificada por meio do seu endereço eletrônico, interpôs recurso administrativo (Id. 76545425, fls. 119-135). O aludido recurso foi parcialmente provido, singelamente para que fosse determinado novo cálculo a respeito do valor alusivo ao débito, por meio de ato regularmente notificado à servidora pública (Id. 76545425, fls. 196-208). Nesse contexto, a servidora pública argumenta que, embora tenha sido notificada a respeito do ato que examinou o recurso administrativo, o seu advogado não teria sido notificado oportunamente (Id. 76545425, fl. 208). Sucede que a despeito da prescindibilidade do advogado no curso do procedimento administrativo (“Súmula Vinculante” no 5), é dispensada sua notificação na hipótese em que o próprio administrado tenha sido devidamente cientificado. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - Assim como no processo civil, o comparecimento espontâneo supre a irregularidade da citação do processo administrativo, ainda mais quando, tendo sido oferecida defesa, esta foi apreciada pela decisão administrativa. II - As intimações das decisões tomadas em processo administrativo podem ser feitas somente na pessoa do administrado, sendo opcional a intimação do advogado constituído, vez que não existe lei impondo a intimação do defensor. III - Todo aquele que se submete à administração, mesmo que de forma indireta, está sujeito às sanções administrativas decorrentes da falsidade das alegações feitas. IV - Recurso ordinário improvido.” (RMS 15999-BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 1a Turma, Data de Julgamento: 16/12/2003) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões deve ser reconhecida a higidez do procedimento administrativo em questão. Ademais, a respeito da prescrição mostra-se pertinente trazer a exame alguns breves apontamentos dogmáticos. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Na esfera administrativa é preciso observar algumas peculiaridades em relação às relações jurídicas de natureza privada. Inicialmente, convém destacar que um dos princípios basilares do Direito Administrativo é o da indisponibilidade do interesse público pela Administração. Nesse contexto, ao ocorrer o exercício de pretensões em face da Administração Pública, que veiculem interesse indisponível do Estado, verificado o transcurso do prazo prescricional, ainda que o representante estatal não tenha suscitado a questão, deverá ser reconhecido, de ofício, o transcurso de mencionado prazo. Em relação às pretensões exercidas pela Administração em face dos Administrados, diversas situações podem ser verificadas. A propósito, examine-se a doutrina de Elody Nassar[9] a respeito da prescrição no âmbito do direito administrativo: “A fisionomia do Direito Administrativo atual se constrói, hoje, sobre os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público pela Administração. Assim, o agente estatal, quando atua, não o faz para realizar sua vontade pessoal, mas para dar cumprimento a algum dever, que lhe é imposto pelo Direito. O Estado se coloca, então, sob a ordem jurídica, nos mais diferentes aspectos de sua atividade. A supremacia do interesse público sobre o privado é verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama, no entender do eminente Celso Antônio Bandeira de Mello, a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento desse último. É pressuposto de uma ordem social estável em que todos e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados. A posição de supremacia significa que o Poder Público se encontra e situação de autoridade, de comando, relativamente aos particulares, como indispensável condição para gerir os interesses públicos postos em confronto. Compreende, em face da sua desigualdade, a possibilidade, em favor da Administração, de constituir os particulares em obrigações por meio de ato unilateral daquela. (...) É sempre oportuno lembrar a magistral lição de Ruy Cirne Lima a propósito da relação de Administração: “Na Administração o dever e a finalidade são predominantes, no domínio, a vontade. Administração é a atividade do que não é senhor absoluto.” Aqui o ponto de separação entre as noções do Direito Civil e do Direito Público: na Administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. As pessoas administrativas não têm disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. A atividade administrativa é subordina à lei. O saudoso Hely Lopes Meirelles ensinou que “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na Administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Essa assertiva sintetiza, de forma excelente, o conteúdo do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, imperativo para a Administração Pública, ponto fulcral do distanciamento em face do Direito Civil.” Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, ressalte-se que em casos como o presente deve ser afastada a aplicação das normas previstas na Lei no 9.873/1999, pois regulam o prazo de prescrição relativa à pretensão indenizatória em favor, apenas, da Administração Pública Federal. Na presente hipótese as regras incidentes são as previstas nos artigos 1o, a contrario sensu, e 4o, ambos do Decreto no 20.910/1932. A propósito, examine-se, com a devida atenção, o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. MAGISTÉRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTOS DE DESCONTOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, declarou a decadência do direito da Administração Pública de rever os pagamentos indevidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I e II, do CPC. A controvérsia envolve o recebimento indevido da gratificação TIDEM por servidor que mantinha vínculo empregatício simultâneo com instituições privadas de ensino, em descumprimento ao regime de dedicação exclusiva exigido pela legislação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou a decadência da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se houve má-fé do servidor no recebimento da gratificação TIDEM, a justificar a restituição dos valores, com eventual abatimento dos descontos legais incidentes. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica quando comprovada a má-fé do servidor, como no caso em que, ciente das exigências legais para concessão da TIDEM, mantém vínculo remunerado com instituições privadas, violando o regime de dedicação exclusiva. 4. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário segue o Decreto no 20.910/1932 e tem início com a ciência da Administração sobre o fato gerador do dano, conforme a teoria da actio nata. A instauração do processo administrativo em 2016 e a posterior notificação do servidor em 2021 interromperam a contagem do prazo prescricional, não havendo prescrição a ser reconhecida. 5. Configurada a má-fé, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. 6. O valor a ser ressarcido deve ser apurado com o abatimento dos montantes retidos pela Administração a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, por não terem sido efetivamente percebidos pelo servidor. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 2009819, 0719131-54.2024.8.07.0018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/6/2025) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONCOMITANTÂNCIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal – prevista na Lei Distrital no 356/92, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 2. Comprovado que a autora, concomitantemente, exerceu atividade remunerada em outra entidade pública, indevido o pagamento da referida gratificação. 3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, razão pela qual é devido o ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração quando não estiver demonstrada a boa-fé da servidora. 4. Por força do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública. 5. O prazo incidente à espécie é quinquenal, por força do disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não correndo durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 2002394, 0707174-56.2024.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/5/2025) No caso, houve prévia auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (no 16703/2007 e no 528/2016) que, ao constatar a irregularidade em questão, recomendou a instauração do procedimento administrativo mencionado. Na oportunidade não houve a imputação de débito em desfavor da apelante, mas apenas a indicação a respeito da inauguração do procedimento administrativo pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Isso porque o procedimento promovido em sede de controle externo, para o exame das eventuais irregularidades, é ato preparatório para a eventual instauração de procedimento administrativo. Assim, uma vez observada a eventual ilicitude e instaurado o procedimento de tomada de contas, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é que ocorrerá a notificação do responsável para o oferecimento de defesa, ou mesmo para o reconhecimento do montante devido. Observe-se que o exame singelo a respeito do recebimento da parcela em questão, sem imputação de débito, é causa de interrupção do prazo de prescrição relativa à pretensão estatal referida, nos moldes do art. 4o, caput, do Decreto no 20.910/1932. No presente caso o procedimento administrativo com a finalidade de restituição ao erário foi instaurado sob o no 80.006436/2016, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no dia 1o de junho de 2016 (Id. 76545425, fl. 2). Transcorrida a marcha do procedimento administrativo, aos 24 de julho de 2024, a respectiva Diretoria de Pagamento de Pessoas concluiu ter havido irregularidade na fruição do benefício chamado “gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público”, tendo havido a subsequente imputação de débito no valor de R$ 76.177,03 (setenta e seis mil cento e setenta e sete reais e três centavos) (Id. 76545425, fls. 204 e 234). As partes não tiveram êxito em tentar a autocomposição extrajudicial a respeito da mencionada dívida (Id. 76545425, fl. 232). Assim, o exercício da pretensão estatal ocorreu somente com a prática do aludido ato administrativo pela referida Diretoria de Pagamento de Pessoas, aos 24 de julho de 2024. Por essa razão, à vista do surgimento da pretensão indenizatória somente no dia 24 de julho de 2024 (Id. 76545425, fl. 204), conclui-se que o prazo de prescrição ora analisado ainda não transcorreu, diante do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Assim, deve ser afastada a exceção substancial suscitada pela apelante. Finalmente, é necessário examinar o art. 21 da Lei local no 4.075/2007, a seguir transcrito: “Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: (...) VII – Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM, a ser calculada no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível da Carreira Magistério Público do Distrito Federal ou PECMP em que se encontra posicionado; (...) § 6o A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral, de que trata o inciso VII do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, em um ou dois cargos dessa Carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada; II – o regime de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral da Carreira Magistério Público será concedido mediante opção do servidor, conforme regulamentação feita pela Secretaria de Estado de Educação; III – os ocupantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e os integrantes do PECMP que deixarem de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terão direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral, até o limite de 50% (cinquenta por cento); IV – a Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral poderá ser percebida cumulativamente com outras gratificações vinculadas ao cargo efetivo; V – os integrantes do PECMP que, na data da publicação desta Lei, estejam requisitados, cedidos ou à disposição de órgãos da Administração Pública ou no desempenho de mandato eletivo de entidade de classe e de conselho profissional, quando retornarem à Secretaria de Estado de Educação, poderão optar pelo recebimento da TIDEM, sendo-lhes assegurada a incorporação do período de afastamento, desde que permaneçam no regime de dedicação exclusiva pelo período mínimo de 19 (dezenove) meses; VI – o disposto no inciso III aplica-se aos integrantes do PECMP que atendiam à exigência do inciso I anteriormente a 1o de novembro de 1992, cuja dedicação exclusiva seja comprovada por declaração do servidor e certidão do Instituto Nacional do Seguro Social.” Verifica-se que no dia 24 de março de 2003 Adriana Ribeiro Alvim fez a opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal (Id. 76545425, fl. 112). Na ocasião registrou seu pronunciamento nos seguintes termos: “Declara, sob as penas da Lei, não exercer outra atividade remunerada pública ou privada.” (Ressalvam-se os grifos) Nos anos subsequentes a servidora pública renovou a escolha feita anteriormente a respeito do regime especial aludido (Id. 76545425, fls. 11 e 113). Sucede que o Distrito Federal demonstrou a existência de vínculo laboral mantido entre Adriana Ribeiro Alvim e a Escola Maternal e Jardim de Infância Branca de Neve Ltda, no período compreendido entre os dias 1o de fevereiro de 2001 a 11 de julho de 2007 (Id. 76545437, fl. 3). Feitas essas considerações iniciais é importante mencionar que a Administração Pública tem o dever de rever os seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência do ordenamento jurídico e deve ser procedido de modo vinculado, ou seja, nos estritos termos da regra de regência. Nesse contexto, convém destacar o teor dos enunciados números 346 e 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. “A Administração pode anular seus próprios atos quanto eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial.” Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos em que se referirem a valores de caráter alimentar e não for constatada qualquer atitude do servidor que denote má-fé. Diante da análise dos autos vislumbra-se que o Distrito Federal foi exitoso em demonstrar que a servidora tenha colaborado para o equívoco, que resultou no pagamento indevido da quantia relativa à “gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público”. Evitem-se inversões a respeito do ônus da prova sobre a boa ou má-fé, nesse caso, pois o ato praticado pela Administração Pública conta com presunção de legitimidade e produz confiança legítima, assim modulando o comportamento do administrado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE VALORES. ILEGALIDADE CONSTATADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a prescrição dos valores cobrados a título de TIDEM referentes ao período de 1/6/2005 a 26/5/2009. Alega-se contagem equivocada da prescrição, segundo o termo inicial relacionado ao conhecimento dos fatos pela Administração e da conclusão do processo administrativo da administrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o feito está prescrito e, em caso negativo, se pode-se aplicar a causa madura, julgando-se o mérito do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n. 356/1992 e o Decreto n. 14.413/1992 regulamentam o regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, que exige dedicação exclusiva e proíbe o exercício de outra atividade remunerada. 4. Não há prescrição a ser reconhecida quanto à cobrança da TIDEM, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela administração pública, conforme a Teoria da Actio Nata, notadamente se não transcorrido o lapso quinquenal de 5 anos após a conclusão do processo administrativo referente à autora e à sua intimação, que se deu depois do conhecimento inequívoco da Administração. 5. A ciência do processo administrativo, antes de seu término, inclusive com a apresentação de recurso administrativo por meio de advogado constituído, revela a ausência de nulidade de intimação no processo administrativo específico quanto à administrada, sem que se possa, por isso, reconhecer qualquer nulidade, notadamente quanto à eventual interferência da contagem do prazo prescricional. 6. Não há decadência se a má-fé é comprovada, notadamente por ter a gratificação TIDEM sido recebida durante o exercício de atividade remunerada na iniciativa privada, o que é vedado. 7. É fato incontroverso que a administrada tinha conhecimento do impedimento para exercício de atividade laboral privada, especialmente pelo fato de que a TIDEM somente é paga aos servidores que, por meio de assinatura de termo específico, aderem à jornada de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, portanto, há prova robusta no sentido de que a parte apelante agiu de má-fé ao exercer atividade remunerada na iniciativa privada ao mesmo tempo que percebia a gratificação para dedicação exclusiva, ainda que não conste dos autos o termo optativo, pois o pagamento da referida gratificação não se dá de ofício pela Administração, o que demandaria da administrada a comprovação de que informou o Ente Público quanto ao percebimento de tais valores, o que, só assim, demonstraria a aludida boa-fé. Assim, afastada a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999. 8. Há a necessidade de que os cálculos a serem realizados pela Fazenda Pública tenham como base de cálculo o valor líquido da gratificação, excluindo-se os valores que dela foram descontados a título de imposto de renda e previdência social, bem como a correção monetária tem por termo inicial o recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação do servidor para pagamento da dívida. Precedente TJDFT. 9. Não há que se falar em incorporação da TIDEM a ser descontada do valor percebido indevidamente, pois embora haja previsão legal da alegada incorporação ao vencimento, em percentuais fixados em lei, tal incorporação pressupõe, por lógica, a legalidade do exercício exclusivo do Magistério no Distrito Federal, o que não é o caso sob análise, haja vista que comprovada a má-fé da administrada ao exercer atividade laboral enquanto recebia gratificação para o exercício do magistério em regime de exclusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, prejudicial de mérito da prescrição rejeitada e, aplicando-se a teoria da causa madura, rejeitada a prejudicial de mérito da decadência e a preliminar de nulidade de intimação em processo administrativo, e, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar o pedido autoral parcialmente procedente.” (Acórdão no 2064774, 0719380-05.2024.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/11/2025) “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que, em Ação de Ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à restituição de valores percebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), relativos ao período de outubro de 2011 a fevereiro de 2013. A decisão reconheceu a decadência quanto ao período de dezembro de 2006 a novembro de 2007, por ausência de comprovação de má-fé, mas afastou a decadência e a prescrição quanto ao segundo período, diante da má-fé evidenciada pela manutenção de vínculos remunerados externos e pela assinatura de declaração inverídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a decadência administrativa para a revisão do pagamento da TIDEM no segundo período (2011–2013); (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento encontra-se prescrita; (iii) determinar se há má-fé na conduta da servidora; e (iv) verificar se a condenação deve abranger apenas o período posterior à assinatura do termo de opção pela TIDEM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A má-fé da servidora está caracterizada pela manutenção de atividades remuneradas concomitantes ao recebimento da TIDEM, gratificação condicionada à exclusividade funcional, e pela assinatura de declaração falsa, o que afasta a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99 e do art. 178, § 2o, da LC/DF no 840/2011. 4. A presença de má-fé também afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal e conforme jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT. 5. A alegação de desconhecimento das condições para percepção da TIDEM não prospera, pois a nomenclatura da verba é clara e a servidora possuía condições de reconhecer o pagamento indevido, conforme jurisprudência que veda o enriquecimento ilícito do agente público. 6. A assinatura do termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva em agosto de 2012 corrobora a má-fé, mas não limita o período de condenação, que abrange todo o intervalo entre outubro de 2011 e fevereiro de 2013, por já estar configurada a irregularidade anterior à formalização da opção. 4. A sentença observou a exclusão dos descontos compulsórios (previdência e IR), limitando a condenação ao valor líquido efetivamente recebido pela servidora, em conformidade com a jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 2033281, 0707718-44.2024.8.07.0018, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário registrar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida a devolução de valores pagos "indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182-PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111-ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, Dje 6/3/2014). Atente-se também à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” Na hipótese em exame observe-se que os pagamentos, supostamente indevidos, foram efetuados em virtude de equívoco operacional cometido pela Administração Pública, tendo sido demonstrada a má-fé por parte da servidora (Id. 76545437, fl. 3). A carteira de trabalho pertencente à apelante revela ter havido o exercício de magistério particular no mesmo período relativo ao regime de dedicação exclusiva do magistério público (Id. 76545437, fl. 3). Dito de outro modo, a má-fé da servidora no presente caso está demonstrada pelos dados fáticos trazidos aos autos e não pode ser baseada em mera presunção. Percebe-se, ademais, que a pretensão recursal exercida pela recorrente não está alinhada à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1009. Por essa razão, em relação à obrigação de ressarcimento atribuída à professora, a respeitável sentença deve ser mantida. Finalmente, é necessário verificar a correção no valor alusivo ao débito em questão, pois deve abranger apenas a parcela relativa à gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público. Logo, ao montante relativo ao mencionado benefício não deve integrar os descontos relacionados ao imposto de renda e demais tributos. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA REDE PRIVADA DE ENSINO DE BRASÍLIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. REPOSIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 7. O servidor que recebeu a TIDEM de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido. 7.1. Assim, descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. 8. (...). 9. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1201527, 0703087-33.2019.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) O montante indicado na sentença não corresponde à quantia total auferida pela servidora pública como benefício inerente ao pretenso regime de dedicação exclusiva, no caso, o valor de R$ 18.970,29 (dezoito mil novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos) (Id. 76545438). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, conheço e dou parcial provimento ao recurso, singelamente para atribuir ao débito, devido por Adriana Ribeiro Alvim, o valor de R$ 18.970,29 (dezoito mil novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos), ainda não atualizado. Sem majoração de honorários, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 1027-1028. [2] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, Belo Horizonte: 2012, p. 1143. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 235-236. [4] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. [5] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. [6] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2011. [7] JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. [8] Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 753654-DF. Acesso em 3 nov. 2020. [9] NASSAR, Elody. Prescrição na Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 97-99.